Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MATOS DA SILVA, JONNY LOPES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de petição (ID 56827881) protocolada em 13/03/2024, na qual a advogada, Dra. Maria Tereza Jacinto da Silva, OAB/DF n°. 50.930, após ser intimada para a apresentação das razões recursais em favor do apelante Jonny Lopes Rocha (ID 56651802), postula a dilação do prazo para cumprimento da incumbência, em razão de licença médica de 02 (dois) dias. O pedido deve ser deferido. Com efeito, a advogada foi intimada para a apresentação das razões recursais em 08/03/2024 (sexta-feira), e o prazo teria início no primeiro dia útil seguinte, em 11/03/2024 (segunda-feira). Contudo, o atestado médico juntado aos autos (ID 56827887) certifica que a causídica, atendida no dia 11/03/2024 na Clínica Amorsaúde – Medicina, Odontologia e Exames, necessitou de 02 (dois) dias de repouso. Desse modo, verifica-se que o prazo recursal permaneceu suspenso pelos dias 11 e 12/03/2024. Diante do exposto, defiro a dilação do prazo nos termos do requerimento formulado, conforme artigo 221, segunda parte, do Código de Processo Civil, devendo ele ser integralmente contado a partir da intimação da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator